Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto à fixação de honorários, alegando que não caberia fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.
2. Sem razão o embargante. A fixação de honorários advocatícios na sistemática dos juizados especiais, aplica-se a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95 que prevê que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, tal condenação em segundo grau ocorre tanto em agravo de instrumento quanto em recurso inominado.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.